Tribunal: TJDFT
Processo: 0743926-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por F.F.R.V., em face à decisão da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Em consulta aos autos principais, constata-se que a autora, ora recorrente, recolheu as custas iniciais e o processo prosseguiu. Instada a se manifestar quanto a eventual óbice ao conhecimento do recurso, a agravante deixou o prazo transcorrer in albis. É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Porém, antes mesmo de aferir a admissibilidade do recurso, a recorrente recolheu as custas iniciais. Na forma do art. 1.000, do Código de Processo Civil, “a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer”. Ademais, para a obtenção da gratuidade de justiça neste caso, seria necessário que a recorrente demonstrasse uma mudança na sua situação financeira, uma vez que comprovou capacidade quando recolheu as despesas processuais iniciais em primeiro grau. O recolhimento das custas processuais consiste em ato manifestamente contrário ao interesse de recorrer e configura aceitação tácita da decisão. Por fim, o art. 932, III, do Código de Processo Civil incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Ante o exposto, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Preclusa essa decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator